Tribunal: STJ
Processo: 0019428-52.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231405 - TO(2025/0334045-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA
RECORRENTE
: RONAN BARBOSA GARCIA JÚNIOR
RECORRENTE
: SÉRGIO GUIMARÃES GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
MARCELO CARRIEL HONÓRIO - MS015441
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RECORRIDO
: NICODEMUS DA ROCHA
ADVOGADOS
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
KELLEN CRYSTIAN SOARES PEDREIRA DO VALE - TO001678
RITA DE CASSIA VATTIMO ROCHA - TO002808
MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004846
RENATO MARTINS CURY - TO004909B
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AOS
CÁLCULOS
HOMOLOGADOS.
PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
deforma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e543628-d53b-46b3-8050-6d9692754ae6

RECURSO ESPECIAL No 2231405 - TO(2025/0334045-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA
RECORRENTE
: RONAN BARBOSA GARCIA JÚNIOR
RECORRENTE
: SÉRGIO GUIMARÃES GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
MARCELO CARRIEL HONÓRIO - MS015441
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RECORRIDO
: NICODEMUS DA ROCHA
ADVOGADOS
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
KELLEN CRYSTIAN SOARES PEDREIRA DO VALE - TO001678
RITA DE CASSIA VATTIMO ROCHA - TO002808
MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004846
RENATO MARTINS CURY - TO004909B
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AOS
CÁLCULOS
HOMOLOGADOS.
PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
deforma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a
alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por Fausto Vinícius de Guimarães Garcia e outros
art. 105
contra acórdão assim ementado (fls. 155-156):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS.
PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fausto Vinícius de Guimarães
Garcia, Sérgio Guimarães Garcia e Ronan Barbosa Garcia Júnior contra decisão
proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000395-
83.2015.8.27.2735, que rejeitou impugnação aos cálculos homologados no evento
355. Alegam erro na apuração do débito, apontando inconsistências na
capitalização dos juros, amortizações desconsideradas e cobrança indevida de
honorários. Sustentam que o bloqueio via SISBAJUD superou o montante devido e
Documento eletrônico VDA54729063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 173f8d33-e182-4868-b95a-e3eb4b1a2e55

pleiteiam nova perícia contábil.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há erro material nos
cálculos homologados no evento 355, apto a justificar a realização de nova perícia;
e (ii) se os valores bloqueados via SISBAJUD foram superiores ao débito
reconhecido na execução. (iii) se o pedido de prova pericial está precluso.
III. Razões de decidir:
3. A análise do agravo de instrumento deve se limitar à adequação da decisão
agravada, observando os requisitos do
do CPC.
art. 300
4. Os cálculos homologados foram elaborados pela COJUN, cuja presunção de
legitimidade não foi invalidada por prova robusta.
5. A matéria encontra-se preclusa, considerando decisões anteriores que
validaram os cálculos executados, inclusive nos Agravos de Instrumento n.o
0009932-24.2019.8.27.0000 e 0035912- 70.2019.8.27.0000.
6. O juízo de origem esclareceu que o alvará foi expedido no valor de R$
2.338.845,19, conforme cálculos homologados, não havendo liberação indevida de
valores.
7. O Juízo de origem rejeitou o pedido de nova perícia no evento 347, decisão
proferida dem 22/07/2024.
8. Não se verifica erro material ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
“1. Os cálculos homologados pelo juízo exequente gozam de presunção de
legitimidade, sendo imprescindível a demonstração de erro material para afastá-
los. 2. A preclusão impede a reabertura da discussão sobre questões já decididas,
salvo erro manifesto. 3. Inexistindo prova robusta de equívoco nos cálculos, é
incabível a realização de nova perícia contábil.”
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 180-182).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 505, I, 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil.
Sustenta violação do
II, do CPC, afirmando omissões do acórdão
art. 1.022,
quanto: ao excesso de execução com liberação de valores acima do homologado; à
ausência de manifestação técnica da contadoria do juízo (COJUN) diante de
impugnações complexas; à capitalização indevida de juros de mora, em afronta à
e à
além do
o do Decreto
; e à
Súmula 121/STF
Súmula 539/STJ,
art. 4
22.626/1933
aplicação de preclusão ao pedido de perícia sem análise dos vícios apontados no
agravo de instrumento.
Defende violação do
I, do CPC, porque o acórdão teria aplicado
art. 505,
preclusão formal a matéria superveniente, ao equiparar a decisão do evento 347 à
planilha
do evento 355, ignorando novos vícios nos cálculos
COJUN/2024
(capitalização de juros, desconsideração de penhora de R$ 64.787,68 e erro no ponto
de partida com diferença de R$ 750.000,00), o que exigiria reexame técnico.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 194).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54729063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 173f8d33-e182-4868-b95a-e3eb4b1a2e55

O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a decisão singular indicada como origem do agravo de
instrumento homologou os cálculos da contadoria judicial, rejeitou a impugnação
apresentada pelos recorrentes e indeferiu a realização de nova perícia contábil (fl. 184).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, sob
fundamentos de: presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria
judicial; ocorrência de preclusão quanto ao pedido de perícia, à luz de decisões
anteriores; inexistência de excesso na liberação dos valores, compatíveis com o
montante homologado; e ausência de erro material apto a justificar reforma. Confira-se:

No caso em exame, os agravantes buscam a suspensão da decisão agravada e
sua reforma para reconhecimento de supostos vícios no cálculo homologado no
evento 355, bem como a realização de perícia judicial para reavaliação do débito
(evento 355, CALC1).
Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que não lhes assiste razão.
A insurgência dos recorrentes se dirige contra a decisão que rejeitou sua
impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores apurados pela
Contadoria Judicial, que entendeu estarem em conformidade com os critérios
anteriormente fixados (​evento 393, SENT1​).
Digno de nota que o feito tramita desde 2015, tendo havido sucessivas
impugnações e recursos sobre a apuração do débito exequendo. Nesse contexto,
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram objeto de análise em outros
agravos de instrumento, notadamente nos de no 0009932-24.2019.8.27.0000 e
0035912-70.2019.8.27.0000, nos quais se reconheceu a validade dos valores
apurados. Assim, a alegação dos agravantes de que os cálculos influenciaram de
forma equivocada o montante atualizado no evento 355 não se sustenta, pois a
matéria encontra-se preclusa (evento 355, CALC1).
Ademais, conforme já decidido no Agravo de Instrumento no 0014607-
05.2024.8.27.2700 (evento 347, DECDESPA1), restou consignado que o pedido
de perícia já se encontra precluso, uma vez que o Juízo de origem deferiu o pleito
na decisão do evento 347, a qual foi objeto de recurso no referido agravo, já
julgado (​evento 411, DECDESPA1​).
No tocante à alegação de que o valor liberado seria superior ao montante
efetivamente homologado, a decisão recorrida, especialmente no item 16.4 do
evento 393 (evento 393, SENT1), expressamente determinou a expedição de
alvará no valor de R$ 2.338.845,19, conforme os cálculos homologados. Não há,
portanto, qualquer irregularidade na quantia liberada, tampouco comprovação de
que tenha havido expedição de alvará em valor superior ao devido.
In casu, a contadoria seguiu rigorosamente os parâmetros fixados no título
exequendo.
Importante destacar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e elabora
seus cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo judicial. Tais
valores gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo passíveis de
desconstituição apenas mediante prova robusta de erro material ou violação aos
critérios estabelecidos. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar
a ocorrência de qualquer irregularidade apta a justificar a nulidade dos cálculos
homologados [...] (fls. 151-152)

No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem ressaltou
a ausência de prova da alegada capitalização de juros; válida e presumidamente
Documento eletrônico VDA54729063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 173f8d33-e182-4868-b95a-e3eb4b1a2e55

legítima a planilha elaborada no evento 355, que detalha os critérios de atualização do
débito e os abatimentos efetuados; a planilha judicial levou em conta os depósitos e
bloqueios realizados ao longo do processo, não havendo prova inequívoca de omissão
material nos lançamentos efetuados; o voto foi claro ao reconhecer que o juízo de
origem determinou a expedição de alvará estritamente no valor homologado; e,
portanto, que a insurgência apresentada não ultrapassa o campo do inconformismo
com o desfecho da decisão, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos.
Confira-se:

No tocante à alegada capitalização de juros, o acórdão foi taxativo ao afastar a
tese de anatocismo, por ausência de prova técnica robusta que demonstrasse a
utilização de método composto. A jurisprudência consolidada estabelece que a
capitalização de juros só é admissível quando prevista expressamente em lei ou
contratualmente pactuada em instrumentos regulados pelo Sistema Financeiro
Nacional. Fora dessas hipóteses, aplica-se a vedação expressa da Súmula 121 do
STF:“É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente
convencionada.”
[...]
O acórdão embargado já enfrentou esse ponto, ao reconhecer que o título em
execução não comporta capitalização e que o cálculo judicial homologado não
demonstrou, de forma objetiva, a prática vedada, afastando o argumento por
insuficiência da prova apresentada.
Quanto à alegada omissão da COJUN, o voto também enfrentou essa questão, ao
considerar válida e presumidamente legítima a planilha elaborada no evento 355,
que detalha os critérios de atualização do débito e os abatimentos efetuados. Não
há, no ordenamento, imposição de manifestação técnica específica da contadoria
em resposta a cada argumento deduzido pela parte, sobretudo quando os dados
constantes do cálculo já abrangem os parâmetros fixados judicialmente.
No que se refere à alegação de desconsideração de penhoras anteriores e
amortizações, o voto registrou que a planilha judicial levou em conta os depósitos
e bloqueios realizados ao longo do processo, não havendo prova inequívoca de
omissão material nos lançamentos efetuados. A mera divergência quanto à forma
de amortização adotada pela COJUN não enseja omissão judicial, tampouco
autoriza a reabertura da matéria por via aclaratória.
Por fim, quanto à liberação de valores, o voto foi claro ao reconhecer que o juízo
de origem determinou a expedição de alvará estritamente no valor homologado
(R$ 2.338.845,19), afastando qualquer hipótese de excesso de liberação. O valor
maior apontado no bloqueio inicial (R$ 2.512.432,01) não foi objeto de
levantamento, razão pela qual inexiste erro material a ser corrigido.
Assim, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição interna entre os
fundamentos e a conclusão do acórdão, os embargos de declaração devem ser
rejeitados. A insurgência apresentada não ultrapassa o campo do inconformismo
com o desfecho da decisão, sendo incabível sua rediscussão em sede de
embargos, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência: [...] (fls. 175-
176).

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a correção dos cálculos apresentados. Sendo
assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos, nem, portanto, em
violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54729063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 173f8d33-e182-4868-b95a-e3eb4b1a2e55

Como se vê, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que
se refere à presunção de legitimidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial;
à ocorrência de preclusão quanto ao pedido de perícia, à luz de decisões anteriores; e
à inexistência de excesso na liberação dos valores, uma vez que compatíveis com o
montante homologado, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:56
Código de Controle do Documento: 173f8d33-e182-4868-b95a-e3eb4b1a2e55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.405 / TO
Número Registro: 2025/0334045-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003958320158272735 00194285220248272700 194285220248272700 3958320158272735
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA
RECORRENTE : RONAN BARBOSA GARCIA JÚNIOR
RECORRENTE : SÉRGIO GUIMARÃES GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA FERRAIRO HONÓRIO - SP115461
MATHEUS CARRIEL HONÓRIO - MS013431
MARCELO CARRIEL HONÓRIO - MS015441
GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
RECORRIDO
: NICODEMUS DA ROCHA
ADVOGADOS
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
KELLEN CRYSTIAN SOARES PEDREIRA DO VALE - TO001678
RITA DE CASSIA VATTIMO ROCHA - TO002808
MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA - TO004846
RENATO MARTINS CURY - TO004909B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55078283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: a08687b2-815b-44f5-80d3-d4ba3fb5a7f9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:23
Código de Controle do Documento: a08687b2-815b-44f5-80d3-d4ba3fb5a7f9